Tribunal: TJBA
Processo: 8049374-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049374-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE APELADO: ALEXNALDO LEITE MOREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO JUNTADA DO GRAVAME PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO. Consoante artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor. Inexiste previsão de juntada de gravame do veículo para processamento do feito. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8049374-88.2024.805.0001, em que é apelante BANCO GMAC S.A. e apelado ALEXNALDO LEITE MOREIRA, Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.